Tribunal: TJDFT
Processo: 0743223-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Fica prejudicada a análise de agravo interno desde que reunidas as condições para análise do mérito de agravo de instrumento, pelo princípio da primazia do julgamento de mérito.

2. Na presente hipótese o recorrente pretende obter a suspensão do curso do processo ao argumento de nulidade da sentença a ser cumprida, proferida em favor de entidade que não poderia ser considerada condomínio edilício.

3. A despeito das alegações articuladas pela recorrente, inexistem elementos fáticos ou jurídicos que poderiam caracterizar a nulidade da sentença a ser cumprida.

4. Observa-se que a legitimidade passiva do agravado já foi expressamente constatada. 4.1. Na oportunidade, foi reconhecida a existência de crédito em favor do agravado, que é uma associação civil, razão pela qual o agravante foi condenado ao pagamento correspondente ao compartilhamento das despesas comuns havidas com os demais moradores do referido empreendimento.

5. Ausente qualquer das condutas previstas no art. 80 do Código de Processo Civil, não pode ser acolhida a aplicação de multa por litigância de má-fé.

7. Agravo interno prejudicado.

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.